Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. REDUÇÃO E EXTINÇÃO. LEI No 5.008/2012. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 que reestruturou a carreira de assistência à saúde. Com o advento da Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012, restou estabelecido que a referida gratificação seria gradualmente reduzida, culminando com a sua extinção em 1o de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde.
2. No caso específico dos autos, a parte autora contesta a não aplicação da lei pelo réu, tendo em vista que não houve a implementação da última parcela a que tem direito.
3. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes.
4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. Em razão da não implementação da última parcela do reajuste, não houve a extinção da gratificação, não incorrendo o réu em violação ao comando constitucional estabelecido no art. 37, inciso XV, no qual estabelece a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público.
6. Não evidenciada a diminuição de vencimentos do servidor público distrital em razão reestruturação da carreira promovida por lei, não há que se falar em desigualdade ou afronta da isonomia para as diferentes jornadas.
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.